Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela autora em face à decisão que indeferiu a peça vestibular e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 74343420). Nada a prover quanto ao pedido porque apenas por meio do recurso próprio pode-se substituir a decisão singular com a qual a parte não se conforma, porque o pedido de reconsideração não é instrumento recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004